Tribunal: TJPA
Processo: 0803858-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803858-44.2020.8.14.0000
REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 2. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS. COMINAÇÃO DE ASTREINTES MANTIDA.
DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O cerne do recurso diz respeito a possibilidade de redução da multa diária cominada, bem como ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado do Pará para fornecer o medicamento de uso contínuo denominado
Metformina 850mg ou Nesina 12,5 MET 850.

2 -
O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, competindo a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada.

3 – A cominação de multa diária é medida eficaz para garantir o cumprimento de tutela deferida, de modo que, entendo proporcional o valor aplicado pelo Magistrado em 1º Grau, devendo ser mantida a decisão em todos os seus termos.

4 -

Recurso conhecido e improvido.

ACORDAM

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 03 de maio de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará, devidamente representado por meio de seu procurador, com fulcro no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da ação cível pública nº0800677-80.2019.8.14.0061, movida pelo Ministério Público do Estado, em favor de Francisco Alves de Carvalho.

Conforme consta nos autos, o paciente é portador de Diabetes Mellitus Tipo 2 – CID E11.8, motivo pelo qual lhe fora prescrito medicamento de uso contínuo chamado Metformina 850mg ou Nesina 12,5 MET 850, com o fim de tratar e controlar a doença. O MM. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a dispensação da referida medicação, e, cominou multa diária no valor de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de não cumprimento da tutela deferida.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, ser parte ilegítima no polo passivo da demanda e violação do princípio da proporcionalidade na cominação das astreintes.

Ao final, requereu que o recurso seja conhecido e provido, sendo atribuído o efeito suspensivo pretendido.

Em análise liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo que o recurso seja conhecido e improvido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões apresentas no processo de referência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Inicialmente cumpre destacar que, tratando-se de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação do mérito da ação principal, sob risco de incidir em supressão de instância, ofendendo a competência do juízo de piso, bem como o princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada se ater tão somente à análise de acerto ou desacerto da decisão que o MM. Juízo
a quo
proferiu.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196).
Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido, é relevante destacar a responsabilidade do ente municipal com a fazenda estadual e União, conforme jurisprudência a seguir:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014). ”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO – RECUSA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF. ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014). ”

No que diz respeito a cominação de multa diária, esta tem o condão exclusivo de garantir efetividade no cumprimento de obrigação anteriormente deferida. Acerca disto, leia-se o art. 497 do Código de Processo Civil:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto

a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz,
se procedente o pedido
,
concederá a tutela especifica ou determinará providencias que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS - INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL – DIREITO FUNDAMENTAL – DEVER CONSTITUCIONAL – PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta. Preliminar rejeitada.

II- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

III- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de
multa
mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ/PA – Agravo de Instrumento nº 0802183-17.2018.814.0000. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgamento em 29/07/2019)

Deste modo, entendo que
o pedido de redução não merece prosperar, uma vez que o Magistrado em 1º Grau laborou dentro dos critérios estabelecidos nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão agravada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), 03 de maio de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2021